Tribunal: TJDFT
Processo: 0750740-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750740-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES AGRAVADO: ELIANE DA SILVA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião no Cumprimento de Sentença no 0703956-38.2024.8.07.0012 que rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria sido representada nos autos, pois a procuração juntada pelo advogado constituído pelo seu ex-cônjuge não teria sido assinada por ela. Afirma que a ausência de contraditório e de ampla defesa fere o art. 5o, LV da Constituição Federal e o art. 10 do Código de Processo Civil. Sustenta que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade e decretar a nulidade do processo de origem. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 215527938). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 215527938) tem o seguinte teor: Trata-se de exceção de executividade oposta por ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES (ID 208789088), buscando a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados nos autos principais, sob a alegação de que “não houve a correta intimação da parte para que esta pudesse exercer o contraditório e ampla defesa”. Embora admitindo a sua citação no processo principal, a excipiente afirma que não outorgou poderes ao advogado contratado pelo primeiro réu, seu ex-companheiro. Aponta que a procuração juntada não tem a sua assinatura (cópia no ID 208789092), maculando todos os atos do processo. Ademais, alega que “o imóvel objeto da demanda é o único bem da família, e serve de moradia para a Executada e seus filhos, não podendo ser o mesmo desocupado de imediato, uma vez que serve de residência familiar”. Juntamente com a exceção, foram anexados: a procuração contendo a outorga de poderes às advogadas constituídas nestes autos (ID 208789091); a cópia da procuração em nome do advogado que a representou nos autos principais (ID 208789092); a ata da audiência realizada no processo principal (ID 208789093); e, por fim, a fatura do consumo de energia no imóvel, sob a responsabilidade da excipiente (ID 208789094). A excipiente requereu o benefício da gratuidade judiciária. Intimação da excepta (ID 208816019). Em contraponto, a excepta se manifestou pela rejeição da exceção de pré-executividade. Pediu o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ainda, pediu a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, 1o do CPC (ID 210195029). Novamente intimada (ID 211205060), a excepta se manifestou no ID 211823955, requerendo a condenação da excipiente por litigância de má-fé. A excipiente se contrapôs, reiterando suas razões bem como o requerimento de gratuidade (ID 212395824). A excepta comunicou o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial no 2718716 e o consequente trânsito em julgado nos autos principais, razão pela qual requereu a conversão em definitivo do presente cumprimento de sentença (ID 213762990). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, DEFIRO a gratuidade judiciária à excipiente/executada ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES. A exceção de pré-executividade (ou exceção de executividade) não tem previsão legal expressa. Todavia, o instituto é reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina, admitido como meio de impugnação, encontrando fundamento no Art. 803, parágrafo único do Código de Processo Civil, que assim dispõe: "Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução". Ocorre que a nulidade da execução, qualquer que seja a sua hipótese, deve ser de plano demonstrada pela parte excipiente, não se admitindo a dilação probatória no bojo da execução. No caso, não constato a ocorrência de alguma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 803 do CPC. No processo principal, a ré ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES, ora excipiente, foi citada por oficial de justiça (certidão reproduzida nestes autos no ID 211823956). Nas suas razões, a excipiente admite que foi válida a citação. Uma vez ocorrida a citação válida, cabe à parte ré constituir advogado para se manifestar no processo. Porém, a excipiente alega que foi frustrado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, por não ter outorgado poderes ao advogado que a representou no processo principal. Alega que o advogado foi contratado pelo primeiro réu, seu ex-companheiro. Observo que, realmente, a procuração juntada nos autos principais não tem a assinatura da excipiente (cópia no ID 208789092). A ausência da assinatura não necessariamente comprova que a excipiente não tivesse ciência dos atos praticados no processo. Ainda que se admitisse como verdadeira a hipótese de ter sido juntada a referida procuração pelo primeiro réu - e não a segunda ré/excipiente -, ainda assim, se constataria que então a parte teria ficado inerte, pois não houve outro advogado ou defensor público a representando na fase de conhecimento. Desse modo, se não houve efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pela excipiente, tal fato (não comprovado) somente a ela poderia ser imputado, vez que validamente citada. No mais, a excipiente sustenta que “o imóvel objeto da demanda é o único bem da família, e serve de moradia para a Executada e seus filhos, não podendo ser o mesmo desocupado de imediato, uma vez que serve de residência familiar”. A proteção legal ao bem de família não pode ser invocada no caso concreto, pois rescindido o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel em questão e, como consequência, determinada a reintegração de posse, na sentença exequenda. Deixo de acolher o pedido de condenação em litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de comprovação. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Por fim, constato que não foi conhecido o AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2718716. O trânsito em julgado no processo principal foi certificado no ID 215413275 dos respectivos autos (Processo 0701092-61.2023.8.07.0012). Por conseguinte, defiro o requerimento da parte exequente e determino a conversão do cumprimento provisório para cumprimento definitivo de sentença. Anote-se. Prossiga-se como determinado na decisão ID 200800788. A agravante alega nulidade do processo de conhecimento por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teria tido a oportunidade para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, compulsando-se os autos do processo de conhecimento, constata-se que a agravante, então ré, foi citada pessoalmente por oficial de justiça (certidão de ID 155804271 nos autos de no 0700521-68.2024.8.07.0008). Foi apresentada contestação em nome de ambos os réus no ID 158290163, mas o advogado subscritor apresentou procuração assinada apenas pelo corréu JADIMIRO OLIVEIRA SOARES (ID 158290164); a procuração juntada com o nome da corré ANTONIA FELIX DE CARVALHO SOARES, ora agravante, foi apócrifa (ID 158290192). O Código de Processo Civil prevê: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Assim, a citação válida do réu aperfeiçoa a relação processual e torna os atos processuais praticados válidos e eficazes em face do réu. Se, no caso concreto, a ré foi citada, mas deixou de constituir advogado nos autos ou apresentar contestação, o caso é de revelia, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da ré para os atos processuais posteriores, conforme o art. 346, caput do CPC, supracitado. Com efeito, a ré foi devidamente cientificada do processo e teve a oportunidade de exercer os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, e se não o fez, deverá arcar com o ônus da sua omissão. Assim, constada a citação válida da ré, não há que se falar em cerceamento de defesa nem, consequentemente, em nulidade do processo. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO VÁLIDA. DESCONHECIMENTO DE LEI. DESCABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA EXECUTADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando, embora devidamente citada e alertada da necessidade de constituição de advogado, inclusive por meio do mandado de citação, a parte deixou de constituí-lo e permaneceu inerte no prazo de resposta (ID 10531045, pág. 11), sendo correta a decretação de sua revelia. 2. Também não prospera a alegação de desconhecimento do dever de constituir procurador, sendo certo que a afirmação de desconhecimento da lei não se revela argumento apto, no direito para se eximir de responsabilidade, uma vez que a ninguém é dado o direito de descumprir a lei alegando que não a conhece, nos termos do art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), sobretudo em se tratando de pessoa jurídica, como é o caso da apelante. 3. No caso concreto, o depósito bancário juntado pela apelante não constitui documento hábil a comprovar se o pagamento refere à mensalidade do aluguel cobrado pela apelada, no cumprimento de sentença. Além disso, o recibo de aluguel, além de não corresponder à quantia demonstrada no comprovante de depósito, também está desprovido de qualquer assinatura, não sendo admitido como tipo de prova. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1208457, 07101759520188070006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 335, caput, o prazo para o oferecimento da contestação é de 15 dias, devendo ter como marco inicial, à luz do art. 231, II, bem como do art. 335, III, ambos do NCPC, a da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. O não oferecimento de contestação em tal prazo conduz ao decreto da revelia, não se podendo falar em irregularidade na citação/intimação do réu para apresentação da resposta. 2. O argumento de que houve cerceamento de defesa ante a impossibilidade de produção de provas não prospera, visto que as provas colacionadas aos autos pelo autor foram contundentes para formar convencimento do julgador e a situação fática apresentada tornou-se incontroversa em razão da decretação da revelia. Conforme dispõe o art. 336 do CPC, cabe ao réu alegar, em contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, o que, no caso dos autos, não foi verificado. 3. Sendo a parte devidamente citada, porém sem apresentar a respectiva contestação dentro do prazo designado, não pode alegar cerceamento de defesa por não participar da audiência de instrução, ainda mais quando junta procuração na véspera da audiência, com data de assinatura em 01 de outubro de 2018, ou seja, 28 dias antes da petição de habilitação que antecedeu à data da audiência de instrução 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1165012, 07026972420188070010, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024 14:41:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador